Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-79.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. EMPRÉSTIMO E BENS MÓVEIS. DIVISÃO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA.
1. A partilha do patrimônio na dissolução de união estável deve considerar os bens adquiridos, bem como as dívidas contraídas, na constância da convivência, excluindo-se os valores auferidos com o empréstimo após o término da comunhão.
2. Recursos não providos.